Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-47.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO CONSUMIDOR. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA INALTERADA. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDAS VENCIDAS. INCIDÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. COBRANÇA DEVIDA.
1 – Preliminar. Incompetência. Relação de consumo. A competência territorial é relativa. A ordem jurídica admite, em algumas hipóteses, que o juiz reconheça, de ofício, a competência territorial pelo foro do domicílio do consumidor ou do aderente a cláusula de eleição do foro (art. 6o., inciso VIII, 101, inciso I, do CDC e 63, § 3o. do CDC), o que não implica em atribuir os demais efeitos da competência absoluta. Não há demonstração de prejuízo ao réu, apelante, que foi citado e apresentou defesa. A mudança de domicílio no curso do processo não modifica a competência do Juízo processante. Prevalece a regra perpetuatio jurisditionis, que impede as alterações após distribuição (art. 43 do CPC). Preliminar rejeitada.
2 – Preliminar. Falta de interesse de agir. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição, (art. 5o, inciso XXXV, da CF), a falta de exaurimento da via consensual para solução do conflito não configura ausência de necessidade do provimento jurisdicional a caracterizar a falta de interesse de agir. Não obstante seja desejável a opção da via negocial para solução de conflitos, esta não é compulsória como pressuposto para o acesso ao Judiciário. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de cartão de crédito. Inadimplemento. Cobrança indevida. Ausência de demonstração. Na forma do artigo 395 do Código Civil, “responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. A planilha de ID. 49201963, em conjunto com as faturas de ID. 49201961 e 49201962 demonstram que os valores impugnados pelo apelante se referem a encargos decorrentes da mora, em especial os juros remuneratórios capitalizados mensalmente, conforme previsto em contrato. Ausente, portanto, a demonstração de cobrança indevida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.
j